Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008186-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. INFRAÇÃO POR ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTROLE JURISDICIONAL DE PROPORCIONALIDADE. VALOR EXPRESSIVO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S.A., com a finalidade de reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 120.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo-se válida a CDA.

II. Questão em discussão

(i) Saber se é legítima a revisão judicial do valor da multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor;

(ii) Verificar se a penalidade fixada em R$ 120.000,00 observou os critérios legais de dosimetria previstos no CDC, como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

O processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT observou o contraditório e a ampla defesa, com a lavratura do Auto de Infração em decorrência de reclamação formulada por consumidora que aguardou por cerca de 50 minutos para ser atendida na agência bancária, em violação à Lei Municipal n. 4.069/2001. A instituição financeira foi devidamente notificada e apresentou defesa administrativa, culminando na aplicação de multa no valor de R$ 120.000,00.

No entanto, a fixação da penalidade pecuniária em valor elevado, sem individualização das circunstâncias agravantes, configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O controle judicial do valor da multa, nesse caso, não representa invasão ao mérito administrativo, mas exercício legítimo da jurisdição, conforme art. 57 do CDC. A readequação para R$ 15.000,00 preserva o caráter sancionador sem impor penalidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o controle jurisdicional do valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando ausente motivação específica quanto à dosimetria, sendo admissível a readequação judicial para preservar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 6o, IV, 20, §2o, 56 e 57; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT, EDcl 1047960-23.2023.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025;

TJ/MT, Ap 0007781-06.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.12.2025;

TJ/MT, Ap 1020395-70.2024.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BANCO BRADESCO S.A.
, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no Processo Administrativo n. 0413.010.797-7, originalmente fixada em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz o Estado que o procedimento administrativo realizado pelo PROCON/MT respeitou todos os trâmites legais, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor, sendo a multa imposta com base nos elementos constantes dos autos e com observância dos princípios aplicáveis ao processo administrativo sancionador.

Assevera que a decisão administrativa possui fundamentação suficiente, inclusive quanto à individualização da conduta infratora e à dosimetria da penalidade, que levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da instituição bancária, não havendo qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade, legalidade ou motivação dos atos administrativos.

Argumenta, ainda, que a multa não possui caráter confiscatório, sendo medida legítima para coibir práticas abusivas e garantir a efetividade da política nacional das relações de consumo.

Sustenta, ao fim, que o recurso deve ser provido para restabelecer integralmente o valor da multa arbitrada na via administrativa, reconhecendo-se a validade e legalidade da Certidão de Dívida Ativa.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que a multa foi imposta de forma desproporcional, sem adequada fundamentação e desconsiderando a realidade fática e os elementos de prova constantes do processo administrativo. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se embargos à execução fiscal opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 20193063049, que instrumentaliza crédito oriundo de multa administrativa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), imposta pelo PROCON/MT, por infração às normas de defesa do consumidor.

A sanção decorre de suposta demora excessiva no atendimento bancário a consumidora, em agência situada no Município de Cuiabá, em violação à Lei Municipal no 4.069/2001, que fixa tempo máximo para atendimento em instituições financeiras.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, reduzindo a penalidade para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por reconhecer a necessidade de readequação da multa aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a validade da CDA.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação cível, pugnando pela reforma da sentença e restabelecimento integral do valor originário da multa, ao fundamento de que o processo administrativo transcorreu regularmente, que a sanção está de acordo com os parâmetros normativos internos do PROCON e que não cabe ao Judiciário revisar o mérito do ato sancionador.

2. Síntese fática:

O processo administrativo sancionador foi instaurado pelo PROCON/MT com fundamento no Auto de Infração n. AI.2013.01.041, lavrado em 02/08/2013, em decorrência de reclamação formal apresentada pela consumidora
Sra. Yevanir Salas da Silva
, a qual alegou ter aguardado tempo excessivo para atendimento bancário na agência do Banco Bradesco S.A., localizada na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá/MT.

Consta do procedimento que a consumidora retirou a senha n. 3052 às 10h20min e foi efetivamente atendida apenas às 11h11min, conforme documentos juntados pela própria reclamante, como cópia da senha, recibo do estacionamento do banco, e declaração pessoal, todos presentes no bojo do processo administrativo.

A autuação foi fundamentada nos arts. 6o, IV, e 20, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, que asseguram ao consumidor o direito à prestação adequada e eficiente do serviço, e seguiu os trâmites regulares, com intimação da parte autuada, recebimento de defesa administrativa e emissão de decisão sancionatória pela autoridade competente, culminando na aplicação da penalidade de R$ 120.000,00.

3. Proporcionalidade da multa:

Reconhece-se que o processo administrativo observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, com a lavratura formalmente regular do auto de infração e da correspondente CDA. A competência do PROCON/MT para aplicar sanções administrativas encontra amparo legal no art. 56 do CDC, e a constitucionalidade da legislação municipal de regência já foi reconhecida pelo STF no julgamento dos recursos RE 610.221 e ARE 641.054 AgR.

Contudo, é igualmente legítima a atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade das penalidades administrativas, inclusive quanto à dosimetria da sanção, nos moldes do art. 57 do CDC, que estabelece critérios obrigatórios de fixação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

No presente caso, a sanção foi imposta em valor expressivo — R$ 120.000,00 — sem motivação técnica específica, não havendo menção à existência de reincidência, dano relevante ou lucro obtido com a conduta. Tais omissões autorizam o exercício do controle judicial de proporcionalidade, sem que isso implique revisão do mérito administrativo, mas sim o cumprimento da legalidade em sentido amplo.

A sentença de primeiro grau atuou com ponderação e razoabilidade, ao readequar a sanção para R$ 15.000,00, valor que mantém o caráter punitivo e pedagógico da penalidade, sem representar oneração excessiva, desprovida de base fática concreta.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

Tese de julgamento: “[...] 3.
É legítimo o controle judicial do valor das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando constatado descompasso com os critérios legais de dosimetria, especialmente diante de manifesta desproporção
.
”
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1047960-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 25/11/2025).

Em reforço, precedentes recentes desta Corte reconhecem a necessidade de temperamento judicial de multas administrativas desproporcionais: TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 0007781-06.2019.8.11.0041, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 3/12/2025; TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação n. 1020395-70.2024.8.11.0002, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 11/11/2025.

Nesse sentido, tendo o juízo
a quo
examinado os elementos do caso concreto e aplicado corretamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verifica qualquer motivo que justifique a reforma da sentença.

4. Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026